Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707529-31.2022.8.07.0020 RECORRENTE: THALLES WASHINGTON DUARTE SOUTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. 1. Considerando que não há qualquer ilegalidade na decisão do MM Juiz, que negou o envio dos autos à Procuradoria de Justiça, bem como, que há fundamentos legais para negar ao réu o acordo de não persecução penal, rejeito a preliminar de nulidade. 2. Não restando caracterizada a ofensa aos princípios da paridade de arma e da ampla defesa e, considerando adequada a fundamentação exposta pelo MM Juiz a quo, bem como a desnecessidade de produção da prova pleiteada, rejeita-se a segunda preliminar. 3. Havendo elementos de convicção, no conjunto probatório, que confirmam a apreensão de 15 munições de uso permitido e aptas para disparos, na residência do réu, não há como ser acolhido o pleito de absolvição por ausência de provas. 4. Inviável o acolhimento do pedido de aplicação do princípio a insignificância visto que, as munições foram apreendidas em virtude do cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido contra o réu, investigado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, circunstâncias que indicam que a conduta apresenta potencial de lesividade, não fazendo jus, o réu, ao benefício legal. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28-A, § 14, do CPP, aduzindo estarem presentes os requisitos para que haja acordo de não persecução penal, bem como a ilegalidade da recusa de remessa à Procuradoria; b) artigo 12 da Lei 10.826/2003, afirmando ser cabível a aplicação do princípio da bagatela no caso em exame, em virtude da posse de uma pequena quantidade de munições desacompanhadas de arma de fogo. Colaciona julgados do STJ e do STF em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 28-A, § 14, do CPP e 12 da Lei 10.826/2003. Isso porque, o órgão colegiado, após verificar todos os fatos e provas dos autos, concluiu que: “observo, ainda, que um dos requisitos para o oferecimento do ANPP, nos termos do artigo 28-A do CPP, é a confissão do réu e, in casu, o réu permaneceu em silêncio na fase policial e, em Juízo, negou a autoria do crime, imputando a conduta ilícita ao seu genitor” (ID Num. 43812350 - Pág. 6). “por último, para reforçar o acerto do entendimento adotado pelo MP de primeira instância, corroborado pelo Magistrado a quo, destaco que embora o réu não tenha antecedentes penais, há indícios de habitualidade no crime, porquanto está sendo investigado (0736269-90.2021.8.07.0001) pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, permanecendo preso preventivamente em razão desta investigação criminal” (ID Num. 43812350 - Pág. 6). “desta forma, apesar das alegações da Defesa, há indícios que apontam a “conduta criminal habitual” (artigo 28-A, § 2o, II, do CPP) por parte do réu, e este fato obsta o oferecimento do ANPP, conforme afirmado pelo il. Promotor de Justiça” (ID Num. 43812350 - Pág. 6). “...a circunstância da apreensão das 15 (quinze) munições, na residência do réu, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, expedido por ser ele suspeito da prática do crime de tráfico e de associação para o tráfico, afasta a possibilidade de se admitir a mínima ofensividade da conduta” (ID Num. 43812350 - Pág. 10). “assim, inviável o acolhimento do pedido de aplicação do princípio da insignificância visto que, apesar da quantidade de munição e de não haver arma de fogo no local, as circunstâncias indicam que a conduta apresenta potencial de lesividade e que o réu não jus ao benefício legal” (ID Num. 43812350 - Pág. 10). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017